Tribunal: CARF
Processo: 10166.730525/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730525/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.766 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
DENIS CARVALHO PARRY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o
lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário,
sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730525/2019-52
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730525/2019-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário que julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2017, ano-calendário
2016, formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor de R$ 17.510,22,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor total
de R$ 90.483,74, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Motivo da
glosa: R$ $ 90.483,74 indevidamente deduzidos a título de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública.
A decisão/acordo homologado judicialmente apresentado determinou o pagamento de
pensão alimentícia para os filhos MENORES IMPÚBERES, tendo o contribuinte
declarado como alimentandos os filhos Marianna Moreira Parry e Lucas Moreira Parry,
nascidos respectivamente em 05/04/1988 e 05/11/1990. Uma vez que ambos os filhos já
haviam adquirido a maioridade civil no ano-calendário em análise, a pensão alimentícia
foi glosada. A pensão alimentícia paga por liberalidade não é dedutível por falta de
previsão legal.
Cientificado do lançamento em 12/06/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 12/07/2019.
O contribuinte alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Defende que o acordo firmado entre ele e a genitora dos alimentandos, menores à época,
não preveria uma data para encerrar os pagamentos de pensão alimentícia.
Aduz que apenas em 10/2017 foi formalmente desobrigado do pagamento de pensão,
conforme sentença de acordo de exoneração de alimentos.
Afirmou que a sentença de 04/2000 teria previsto que a pensão seria de R$ 3.472,00,
exemplificadamente, pois o valor corresponderia às despesas dos alimentandos. 65% da
pensão seria descontada do salário do contribuinte recebido junto do Ministério da
Aeronáutica e o restante seria depositado na conta bancária da genitora dos
alimentandos.
O interessado alegou que no ano-calendário 2016 teria pago R$ 78.047,25, descontados
da fonte pagadora, e o restante em depósitos mensais, totalizando R$ 90.483,74.
Os alimentandos teriam informado em suas Declarações de Rendimentos a pensão
recebida.
Concluiu, para afirmar que o lançamento violaria o art. 43 do CTN e o art. 8o da Lei no
9.250/95 e para solicitar o provimento de seu pleito.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730525/2019-52

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação, além de defender que as conclusões do
acórdão recorrido Representam inovação/extrapolam os fundamentos expostos pela Autoridade
Fiscal, trazendo argumentos e fundamentos completamente novos em relação aos quais o
contribuinte se defendeu quando apresentou a impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” constante na
Notificação de Lançamento, tem-se que a glosa perpetrada pela Fiscalização está assim
fundamentada:
A decisão/acordo homologado judicialmente apresentado determinou o pagamento de
pensão alimentícia para os filhos MENORES IMPÚBERES, tendo o contribuinte
declarado como alimentandos os filhos Marianna Moreira Parry e Lucas Moreira Parry,
nascidos respectivamente em 05/04/1988 e 05/11/1990. Uma vez que ambos os filhos já
haviam adquirido a maioridade civil no ano-calendário em análise, a pensão alimentícia
foi glosada. A pensão alimentícia paga por liberalidade não é dedutível por falta de
previsão legal.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que (i) o acordo firmado entre ele e a genitora dos
alimentandos, menores à época, não estabelecia uma data para encerrar os pagamentos de pensão
alimentícia; (ii) apenas em 10/2017 foi formalmente desobrigado do pagamento de pensão,
conforme sentença de acordo de exoneração de alimentos.
Outrossim, defende o Recorrente que as conclusões do acórdão recorrido
Representam inovação/extrapolam os fundamentos expostos pela Autoridade Fiscal, trazendo
argumentos e fundamentos completamente novos em relação aos quais o contribuinte se
defendeu quando apresentou a impugnação.
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente!
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730525/2019-52

De fato, cotejando-se a Notificação de Lançamento com a decisão de primeira
instância, verifica-se que esta está embasada em fundamentos diversos daqueles deduzidos pela
autoridade administrativa fiscal. Confira-se:
Fundamentos do Lançamento Fiscal:
A decisão/acordo homologado judicialmente apresentado determinou o pagamento de
pensão alimentícia para os filhos MENORES IMPÚBERES, tendo o contribuinte
declarado como alimentandos os filhos Marianna Moreira Parry e Lucas Moreira Parry,
nascidos respectivamente em 05/04/1988 e 05/11/1990. Uma vez que ambos os filhos já
haviam adquirido a maioridade civil no ano-calendário em análise, a pensão alimentícia
foi glosada. A pensão alimentícia paga por liberalidade não é dedutível por falta de
previsão legal.
Fundamentos da Decisão de Primeira Instância:
Para a solução da lide, cumpre, de plano, transcrever os ditames normativos prescritos
no art. 78 do então vigente Decreto n£' 3.000, de 1999 (RIR/1999), com matriz legal na
Lei n£' 9.250, de 1995:
(...)
A teor do disposto no art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código
de Processo Civil), também poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia com fulcro nas normas do Direito de Família quando decorrente de escritura
pública.
Então, com base na legislação de regência, resta patente que somente são dedutíveis
na apuração da base de cálculo do IRPF os valores pagos como pensão alimentícia
que estiverem determinados/estipulados por sentença judicial, ou por acordo
homologado judicialmente, ou por escritura pública.
No caso em tela, o contribuinte pretendeu deduzir a pensão alimentícia paga aos
filhos maiores, com 26 e 28 anos de idade, sendo que a ação judicial que
estabeleceu a pensão foi ajuizada quando eles ainda menores.
São duas as modalidades de obrigações alimentares vigentes no Direito pátrio. A
primeira decorre do poder familiar, impondo-se aos pais o dever de sustento, guarda e
educação dos filhos durante a menoridade:
(...)
A segunda modalidade pode surgir como a obrigação alimentar em relação aos filhos
com fundamento no princípio da solidariedade familiar - art. 1.694, §§ 1o e 2o, e art.
1.695, ambos do Código Civil, aprovado pela Lei no 10.406, de 2002:
(...)
Embora o poder dos pais sobre os filhos cesse com a maioridade ou com o fim da
incapacidade civil (emancipação), seus deveres não se extinguem de imediato, já que
poderão ser mantidos não mais sob a premissa do poder familiar, mas pela reciprocidade
familiar a que alude os art. 1.694 a 1.696 acima citados.
A diferença entre as citadas obrigações é pequena, mas absolutamente relevante para o
caso em tela, já que, enquanto menores de idade, a necessidade das prestações
alimentares dos filhos é presumida, mas com a maioridade ou com a emancipação, esta
deve ser comprovada pelo que dela necessita.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730525/2019-52

(...)
Como os dois alimentandos eram maiores, a obrigação alimentar fundamenta-se
nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, fazendo-se necessária a comprovação
taxativa da necessidade dos alimentandos e da possibilidade do alimentante. É
condição imprescindível que os alimentos sejam devidos quando os pretendentes
não tenham bens e nem possam prover, pelo trabalho, a própria mantença, o que
não foi provado, taxativamente, no caso. A pretensão aos alimentos baseia-se no
binômio necessidade/possibilidade, o que exige a comprovação da necessidade de
quem o reclama, não bastando ser titular do direito.
(...)
Não havendo tal comprovação taxativa, fica evidenciado que a louvável atitude do
pai em continuar custeando, mesmo que parcialmente, a manutenção dos filhos
decorre de mera liberalidade, não sendo alcançada pelo permissivo da dedução
fiscal. Ou seja, os pais podem sustentar os filhos por toda a vida, mas, não havendo
prova de que eles, de fato, não sejam capazes de prover o seu próprio sustento, o custo
dos valores a eles repassados não podem ser divididos com a população por meio da
redução de tributos, mas arcados por quem assumiu o encargo por liberalidade.
Há que se destacar que as pensões pagas em razão da reciprocidade familiar a que
alude os art. 1.694 a 1.696 do Código Civil também são alcançadas pela regra de
exclusão da base de cálculo do tributo lançado, mas apenas quando resultarem de
determinação judicial compulsória, em que a necessidade se presume
caracterizada no curso do processo judicial ou do acordo homologado
judicialmente, sempre havendo, no entanto, de ser efetivamente comprovada tal
necessidade do beneficiário no ano em que se deu a exclusão tributária.
Diante de tais considerações, deve ser mantida a glosa.
(grifei e destaquei)
Como se vê, superando os fundamentos da autoridade administrativa fiscal – que,
conforme visto linhas acima, embasou a glosa da dedução das despesas de pensão alimentícia
judicial na maioridade civil dos beneficiários – o órgão julgador de primeira instância manteve o
lançamento fiscal em razão da não comprovação, por parte do Contribuinte, do “estado de
necessidade” dos seus filhos.
Registre-se, pela sua importância que, a DRJ superou de forma expressa os
fundamentos do lançamento fiscal. É o que se infere, pois, do excerto (mais uma vez) abaixo
reproduzido:
Há que se destacar que as pensões pagas em razão da reciprocidade familiar a que
alude os art. 1.694 a 1.696 do Código Civil também são alcançadas pela regra de
exclusão da base de cálculo do tributo lançado.
Ora, a mudança de critério jurídico do lançamento viola o princípio da legalidade
que pauta a formulação das autuações fiscais; sua revisão em processos administrativos e a
segurança jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.766 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730525/2019-52

Embora compreenda que, conforme art. 145 do CTN, o lançamento pode ser
alterado em virtude de impugnação, contudo, o limite dessa alteração é a matéria objeto da
autuação. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo desse Egrégio Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela autoridade
administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em elementos não
considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel. Wilson Fernandes
Guimarães, j. em 22.01.08).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de Julgamento está
adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, não lhe sendo
permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma, sob pena de transposição
de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de 27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE
PELA AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido ajustar o
lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos, por faltar-lhe
competência para tanto e também por implicar cerceamento ao direito de defesa
(Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA
Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à matéria de
direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o aperfeiçoamento ou
inovação do lançamento, ainda que estes não importem em agravamento da exigência,
mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do lançamento (Acórdão
CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurvo voluntário em face da
inovação dos fundamentos do lançamento fiscal pelo órgão julgador de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, restabelecendo-se a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial glosada
pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 136
DF CARF MF
Original